Tribunal: TJBA
Processo: 8048925-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048925-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES, IGOR COUTINHO SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARAGOGIPE e outros Advogado(s):PAULO VICENTE GUERREIRO PEIXOTO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DE CONTAS DE EX-GESTORA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por ex-prefeita municipal contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo, visando à suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 005/2023, que rejeitou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2020. A agravante sustenta vícios no procedimento legislativo, notadamente a ausência de notificação válida, ausência de defensor dativo em fase específica do processo, violação ao contraditório e ampla defesa, além de suposta finalidade político-eleitoral do ato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito; (ii) verificar se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal no julgamento das contas da agravante pelo Legislativo Municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento limita-se à análise do acerto da decisão liminar recorrida, não sendo possível adentrar no mérito da ação anulatória, sob pena de supressão de instância. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC. A jurisprudência admite o controle judicial de legalidade de atos administrativos, inclusive os praticados no âmbito do Poder Legislativo, quando constatada flagrante ilegalidade, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes (STF - AgR ARE 1020052/RJ). A documentação constante nos autos comprova diversas tentativas frustradas de notificação da agravante, tanto por intermédio de servidores quanto por via postal. Consta, inclusive, em certidões acostadas, que em determinada ocasião a ex-prefeita recusou-se expressamente a receber a notificação (ID 66887560 – fls. 96), e, em outra, embora estivesse presente no endereço indicado, optou por não atender os agentes encarregados da diligência (ID 66887560- fls. 101). Diante das tentativas infrutíferas, foi nomeado defensor dativo, mediante ofício à OAB (ID 66887560 – fls. 85), que indicou o advogado Glauber Reis do Sacramento, OAB/BA 64.493, para atuar na defesa da agravante (ID 66887560 – fls. 81), o que corrobora com a tese de legalidade do procedimento. A ausência de previsão expressa na Lei Orgânica ou no Regimento Interno da Câmara quanto ao procedimento de julgamento de contas não afasta a observância dos princípios constitucionais, tampouco invalida o procedimento quando garantidas, ainda que minimamente, as oportunidades de defesa. As convocações e atos foram devidamente publicados no site oficial da Câmara Municipal, havendo indícios de que a agravante teria, de forma deliberada, evitado ser notificada, não se comprovando cerceamento de defesa, tampouco ocultação indevida de documentos. Em sede de cognição sumária, inexiste demonstração clara de ilegalidade no procedimento legislativo que rejeitou as contas da agravante, tampouco violação manifesta ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR ARE 1020052/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02.05.2017, DJe 16.05.2017; TJ-RS, AI nº 70078816964, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, 3ª Câmara Cível, j. 28.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e agravo interno nº 8048925-36.2024.8.05.0000 e 8048925-36.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que figuram como agravante VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS e como agravados MUNICÍPIO DE MARAGOGIPE e CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARAGOGIPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR